Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. FUSÃO ENTRE OPERADORAS DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DE REDE CREDENCIADA. CONSULTA PRÉ-NATAL. INTERNAÇÃO ELETIVA PÓS-PARTO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. ART. 17 DA LEI 9656/1998. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DIMINUIÇÃO NO PADRÃO DE ATENDIMENTO. AUSENTE. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS.
1 – Preliminar. Legitimidade passiva. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A defesa pautada na alegação de inexistência de solidariedade entre as partes é questão de mérito, e como tal deve ser examinada. Preliminar que se rejeita.
2 – Plano de saúde. Cobertura mediante rede conveniada. Fusão. Manutenção das obrigações assumidas. Na forma do art. 1o. Da Lei n. 9.656/1998, o plano de assistência à saúde, com o contrato, se obriga a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos mediante atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, o qual se dá mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. A fusão de operadoras de planos de saúde não implica em alteração no modo e na qualidade de cumprimento das obrigações contratadas.
3 – Descredenciamento de prestador de serviços. Substituição por prestadores equivalentes. A Lei n. 9.656/1998 (art. 17) e a Resolução Normativa n. 112/2005 da ANS permitem a substituição de prestadores de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado, desde que seja por outro prestador equivalente. Não houve demonstração de descumprimento das regras referidas, de modo que não pode ser acolhida pretensão de reembolso de despesas realizadas em estabelecimento de livre escolha sob a alegação de descredenciamento.
4 – Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe prática de ilício ou fato do serviço, não demonstrados no caso em exame.
5 – Recurso conhecido e provido.
f